Tribunal: TJSP
Processo: 1024103-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação anulatória de débito. Defesa do consumidor. Pretensão de afastamento de autos de infração e multa expedidos pelo PROCON. Omissão de registro eletrônico de notas fiscais. Infração caracterizada. Multa fixada de 100 UFESP's por nota fiscal prevista em lei. Redução do Decreto no 53.085/08 devidamente aplicada. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas. Sentença de improcedência mantida.

Ementa:
Ação anulatória de débito. Defesa do consumidor. Pretensão de afastamento de autos de infração e multa expedidos pelo PROCON. Omissão de registro eletrônico de notas fiscais. Infração caracterizada. Multa fixada de 100 UFESP's por nota fiscal prevista em lei. Redução do Decreto no 53.085/08 devidamente aplicada. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024103-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AEJB
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO
E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-31.2019.8.26.0053 -Voto no 17.998 - D
2
Apelação no 1024103-31.2019.8.26.0053 (Digital)
Apelante: AEJB Comércio de Alimentos Eireli
Apelada: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/SP
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Dra. Simone Gome Rodrigues Casoretti
2o Juiz: Desa. Ana Liarte
Voto no 17.998
Ementa:
Ação
anulatória
de
débito.
Defesa
do
consumidor. Pretensão de afastamento de
autos de infração e multa expedidos pelo
PROCON. Omissão de registro eletrônico de
notas fiscais. Infração caracterizada. Multa
fixada de 100 UFESP's por nota fiscal prevista
em lei. Redução do Decreto no 53.085/08
devidamente
aplicada.
Razoabilidade
e
proporcionalidade atendidas. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 227/233, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a presente ação anulatória em que a autora pretendia
afastar os Autos de Infração e Imposição de Multa expedidos pelo Procon,
que lhe imputam infração pela ausência de registro tempestivo de
documentos fiscais, com o afastamento das respectivas Certidões de Dívida
Ativa.
Entendeu o julgado a caracterização das infrações e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-31.2019.8.26.0053 -Voto no 17.998 - D
3
interesse dos consumidores na denúncia pelo descumprimento da lei, bem
como que o valor da multa imposta já aplicou o redutor e atende aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade.
O apelo é da autora que persegue a procedência da
ação, ao argumento de excessividade da sanção imposta, tratando-se de
infração de gravidade baixíssima e que não importou em dano ao erário.
Assim, pede a redução da multa conforme o valor da operação, em atenção
à proporcionalidade (fls. 237/242).
O recurso foi processado e respondido (fls. 249/257).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
Trata-se de ação em que a empresa autora pretende
anular autos de infração expedidos pelo PROCON que lhe imputam a
prática de infração à legislação de proteção ao consumidor, por ausência de
registro eletrônico dos documentos fiscais.
Não há controvérsia a respeito da infração imputada,
tanto que a autora argumenta tão somente que os produtos comercializados
não geram crédito ao consumidor, de forma a não haver prejuízo pelo
registro intempestivo dos documentos eletrônicos.
A conduta da empresa caracteriza infração prevista na Lei
Estadual no 12.685/07, já que impossibilita que os consumidores recebam
créditos ou participem de sorteios do programa Nota Fiscal Paulista, bem
como dificulta a fiscalização tributária.
Assim, não há que se falar em ausência de prejuízo aos
consumidores ou ao fisco, porque houve o descumprimento da norma.
Além disso, está adequada a multa imposta, que encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-31.2019.8.26.0053 -Voto no 17.998 - D
4
respaldo na legislação pertinente e tem caráter punitivo e sancionatório.
Vejamos a disposição do artigo 7o, § 1o, 2, da Lei Estadual no 12.685/2007:
Artigo 7o. Ficará sujeito a multa no montante
equivalente a 100 UFESPs Unidade Fiscal do Estado
de São Paulo, por documento não emitido ou entregue,
a ser aplicada na forma da legislação de proteção e
defesa do consumidor, o fornecedor que deixar de
emitir ou de entregar ao consumidor documento fiscal
hábil, relativo ao fornecimento de mercadorias, bens ou
serviços, sem prejuízo de outras penalidades previstas
na legislação.
§ 1o. Ficará sujeito à mesma penalidade, por
documento, o fornecedor que violar o direito do
consumidor pela prática das seguintes condutas:
(...)
2. deixar de efetuar o Registro Eletrônico do
documento fiscal na forma, prazo e condições
estabelecidos Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo;
Do que se vê, a multa imposta encontra respaldo legal,
anotando-se que já houve a incidência do redutor do Decreto no 53.085/08,
no percentual de 60%, como se vê da quantidade de UFESP aplicada.
Registre-se, ademais, que a nova incidência de redutor
não tem previsão legal e constitui inadmissível “bis in idem”.
Anote-se também que a hipótese não discute débitos de
imposto, de forma que não é devida a redução da multa a 100% sobre o
valor da operação, como pretendido pela apelante.
Veja-se o entendimento desta Corte, conforme os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-31.2019.8.26.0053 -Voto no 17.998 - D
5
julgados assim ementados:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE
INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTAS
FISCAIS. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.
POSSIBILIDADE. Não obstante a natureza tributária,
trata-se
de
norma
que
busca
tutelar
relação
consumerista. Competência do PROCON para a
fiscalização e aplicação de sanção. Aplicação da Lei
Estadual no 12.685/2007 e Decreto no 53.085/2008.
Valor da multa fixado de acordo com número de notas
não registradas. Razoabilidade e proporcionalidade.
Confisco indireto inexistente. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação no
0059820-68.2012.8.26.0053, 10a Câmara de Direito
Público, relator Des. Marcelo Semer, julgamento em
26/5/2014).
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON - AUSÊNCIA DE
REGISTRO ELETRÔNICO NO PRAZO LEGAL -
INFRAÇÃO AO ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LEI
ESTADUAL
No
12.685/07
-
MULTA
CONSIDERADA DEVIDA. 1. Sentença ratificada, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça. 2. Auto de infração
regularmente lavrado, com previsão no art. 7o,
parágrafo único, da Lei Estadual no 12.685/07. 3.
Sentença de improcedência mantida. 4. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-31.2019.8.26.0053 -Voto no 17.998 - D
6
desprovido. (Apelação no 0061750-24.2012.8.26.0053,
5a Câmara de Direito Público, relator Des. Francisco
Bianco, julgamento em 24/3/2014).
Anulatória - Multa administrativa - PROCON - Ausência
de registro eletrônico de documentos fiscais - Denúncia
de clientes - Nota fiscal paulista - Multa já reduzida em
60% administrativamente, resultando em valor que não
configura
confisco,
mostrando-se
razoável
e
proporcional, tendo em vista a repetição do ato -
Sentença de improcedência mantida - Recurso não
provido. (Apelação no 0012830-19.2012.8.26.0053, 3a
Câmara de Direito Público, relator Des. Marrey Uint,
julgamento em 1o/7/2014).
De resto, é de se assinalar que a multa administrativa
objetiva compensar o dano presumido1, que, no caso em apreço, não se
resume ao valor da operação mercantil ou ao crédito diminuto apropriado
pelo consumidor, pois a infração leva à perda da chance nos sorteios
efetuados pelo fisco, que, conforme informado nos autos, podem gerar
renda entre dez e duzentos mil reais, sem contar o dano difuso às
exigências da boa-fé objetiva e à cidadania fiscal que constitui a finalidade
da lei.
Vê-se, pois, que inexiste o caráter confiscatório da multa
aplicada que, por severa que seja, e o é como deve ser, é produto de prévia
estimativa pelo legislador dos danos produzidos, e que, repita-se, não se
circunscrevem ao valor da operação mercantil, com o que, ainda, e por
1 Cf. MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 35a Ed., pág.
199.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024103-31.2019.8.26.0053 -Voto no 17.998 - D
7
decorrência lógica, afasta-se a alegação de falta de proporcionalidade.
Com esses fundamentos, era mesmo de ser mantida a
autuação e a multa aplicada, tal como lançadas.
Pelo fato da sucumbência recursal, a verba honorária ora
fica majorada para 15% sobre o valor atribuído à causa.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator